Tribunal: TJSP
Processo: 0010238-91.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência defensiva quanto ao status do sentenciado como reincidente específico em crime hediondo ou equiparado – Decisão que determina a realização de novos cálculos, observada a reincidência específica do sentenciado e não de reincidência específica em crime hediondo – Recurso desprovido.